Tribunal: TJDFT
Processo: 0729837-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO CONTADOR. AUSÊNCIA DE INCORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito do acerto da decisão proferida pelo Juízo singular que, ao homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, encerrou a fase de liquidação de sentença.
2. Nos autos do processo de origem a devedora limitou-se a indicar o valor que entendeu devido, mas não procedeu à juntada dos documentos considerados necessários pela Contadoria Judicial, como a “radiografia do contrato”, dentre outros. 2.1. Por esse motivo, não é legítima a impugnação dos cálculos elaborados pela zelosa Contadoria Judicial e homologados pelo Juízo singular com amparo na singela alegação de equívoco em relação à base de cálculo. 2.2. Os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do juízo gozam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem ser infirmados diante da inexistência de elementos suficientes de prova em sentido contrário.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.